Tribunal: TJDFT
Processo: 0763770-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0763770-37.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIAS ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por ELIAS ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS contra sentença da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação revisional de contrato proposta em face de ITAU UNIBANCO S.A., reconheceu a validade do contrato celebrado entre as partes e, em consequência, julgou improcedentes os pedidos da inicial. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja: guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Na hipótese, o apelante não juntou a guia de recolhimento do preparo, o que impossibilita a verificação da autenticidade do pagamento realizado (ID 51938059). Assim, não restou cumprido o requisito de admissibilidade recursal. Intime-se ELIAS ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS para apresentar a guia de recolhimento referente ao preparo anexado aos autos e recolher novo preparo, nos moldes do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 7 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator